Tribunal: TJSP
Processo: 2181060-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2181060-71.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, é embargado SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181060-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20.165
2
VOTO No 20.165
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2181060-71.2020.8.26.0000/50001

BIRIGUI
EMBARGANTE: CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
EMBARGADO: SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via
embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Clealco Açúcar e Álcool S/A em face do acórdão de f. 378/381, de lavra desta
relatoria com a participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu
Amadei e Danilo Panizza, que, por votação unânime, negaram provimento a recurso
interposto em face do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Busca o acolhimento sob afirmação de que o acórdão
embargado é omisso quanto a entendimento jurisprudencial sobre a delimitação da
lide e a proibição de decisão judicial extra petita, em face dos quais não se admitiria
a homologação de cálculos de execução em valor superior ao apresentado pelo
exequente no início do cumprimento de sentença. Ressalta que o acórdão viola o
artigo 492 do Código de Processo Civil ao manter determinação judicial que concede
provimento diverso do requerido, e que há aplicação indevida do artigo 161,

§ 1o, do
Código Tributário Nacional ao caso concreto. Nesse sentido, afirma que o STJ
entende que não é possível a cumulação da taxa Selic cumulada com juros no
percentual de 1%.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos da embargante, o certo é
que o acórdão embargado não comporta alteração.
A questão relativa à conformação dos valores
alcançados pelo perito judicial ao título executivo que fundamenta a execução consta
expressamente do acórdão embargado, que dá conta de que:
“Desde aquela ocasião, salientou-se que, conforme se verifica do
título executivo (f. 146/148), há determinação expressa do pagamento da
quantia de R$ 485.304,11 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e
quatro reais e onze centavos), para valores de 15/06/2018, a serem
acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Tal determinação, que na ocasião foi objeto de embargos de
declaração em que questionado o índice de correção monetária, foi
confirmada em nova determinação proferida “para esclarecer que o
índice a ser aplicado para correção monetária é a Taxa Selic” (f. 153),
mantida, de resto a r. sentença.
Tais índices, não questionados em sede recursal, não foram objeto
de análise pelo acórdão de f. 160/170, que, mantida a decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181060-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20.165
3
transitou em julgado em 14/03/2019 (f. 172).
O laudo pericial ora questionado, por sua vez, alcançou o valor
homologado pela decisão recorrida através da atualização do valor
principal (R$ 485.304,11 quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e
quatro reais e onze centavos) por meio da Selic (totalizando R$
793.844,29 setecentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais e vinte e nove centavos) e, depois, pela adição de juros de
mora de 1% (no total de R$ 634.016,94 seiscentos e trinta e quatro mil
e dezesseis reais e noventa e quatro centavos)
a demonstrar a
observância dos critérios expressos no título executivo.
Ressalte-se, neste aspecto, que a pretensão recursal visa, na
verdade, à rediscussão dos critérios de incidência da atualização
monetária e dos juros de mora matéria, como já destacado, que já se
encontra acobertada pela coisa julgada e não pode, na atual fase
processual, voltar a ser analisada, já que superada a oportunidade
legalmente conferida para tanto.” (f. 380).
Do mesmo modo com relação ao afirmado caráter extra
petita da decisão, que foi afastado de maneira fundamentada no seguinte trecho:
“E, porque calculado o valor a ser executado com base nos
critérios estabelecidos no título executivo, não há relevância na
argumentação trazida pela agravante com relação à configuração da
decisão recorrida como extra petita. Como constou de seus termos:
'O acolhimento do valor apurado na perícia não ensejará decisão
extra petita, pois a elucidação do presente cumprimento de sentença
demanda a realização de cálculos aritméticos por profissional
habilitado.
Ademais, o cálculo ofertado pelo impugnado foi realizado quase
um ano antes da confecção do laudo pericial, de modo que este último
certamente apontaria valor superior.' (f. 340)” (f. 380/381).
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,
levando-se em conta que a decisão embargada analisou a questão trazida e, em
cumprimento da prestação jurisdicional, adotou a tese que entendeu viável, com a
conclusão pelo não provimento do recurso.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim
esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do
próprio texto do julgado. Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual
contradição deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou
sentença. E as omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos
de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o
propósito de questionar a correção do decidido, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181060-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20.165
4
que com fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no
artigo 1.022, do CPC/15, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Resultado do julgamento: rejeitaram os embargos
de declaração.
ALIENDE RIBEIRO
Relator